Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-14.2019.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento – Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Laudo médico comprovando a necessidade – Tema 106 – Requisitos presentes – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido e reexame necessário, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001234-14.2019.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado LUIS ALFONSO PEREZ SOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001234-14.2019.8.26.0655 -Voto no 29.889-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001234-14.2019.8.26.0655.
Comarca de Várzea Paulista 1a Vara Juíza Érica Midori Sanada.
Apelante:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA.
Apelado:
LUIS ALFONSO PEREZ SOTO.
VOTO No 29.889.2
MANDADO DE SEGURANÇA Saúde Pública Fornecimento
de medicamento Dever do Estado, direito do povo Art. 196 da
Constituição da República
Laudo médico comprovando a
necessidade Tema 106 Requisitos presentes Sentença de
procedência mantida Recurso de apelação desprovido e reexame
necessário, desprovidos.
Mandado de segurança impetrado por Luís Alfonso Pérez Soto
contra ato do Secretário Municipal da Saúde de Várzea Paulista e do Secretário de
Saúde do Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150 mg, para tratamento de fibrose pulmonar idiopática.
A r. sentença, de relatoria adotado, acolheu o pedido. 1
Recorre o Município de Várzea Paulista, pela reforma da
sentença; recurso processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
O impetrante padece de fibrose pulmonar idiopática, necessita
do medicamento Nintedanibe
150 mg para tratamento de sua doença.
Os receituários e o relatório médico atestam a necessidade de
1 Sentença, fls. 257/267.
2 Recurso, fls. 276/293; contrarrazões, fls. 302/312

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001234-14.2019.8.26.0655 -Voto no 29.889-JV
3
obter o referido medicamento, constitui prova suficiente que permite
conhecimento direto do pedido.
Essa questão sub judice é uma constante neste e noutros
Tribunais do País. Assomam-se aos milhares de ações de mandado de segurança
(como este), de obrigação de fazer, ordinárias, cautelares etc., pretensões acolhidas
quando se comprove a prescrição médica e a recusa indevida por parte da
Administração.
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da
Constituição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o acesso ao
direito de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas e
irreparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar sujeito e
à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumprimento da
obrigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e financeiros não exime o
Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da
separação dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição.
Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a jurisdição
como meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente submetida ao
crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formulado, que tem
base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.
O art. 196 da Constituição Federal dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001234-14.2019.8.26.0655 -Voto no 29.889-JV
4
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu art. 219,
par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo
a promoção,
preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V, assegura “a
gratuidade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de despesas e taxas,
sob qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assistência integral à saúde,
respeitadas
as necessidades
específicas de todos os segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que
regulamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a
“execução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”
(art.
6o, inc. I, letra d), estabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e serviços da
saúde fica preservada nos serviços públicos e privados contratados,
ressalvando-se

as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos
com as entidades privadas”
(art. 43).
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito não
configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Executivo,
mas simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as
normas legais em vigor (CF, art.5o, inc.XXXV).
Não há violação ao princípio da independência dos Poderes,
pois o art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde, não pode
ser considerado como mera norma programática, que dependa de previsão
orçamentária para sua execução.
É pacífico que para obter medicamentos e insumos a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001234-14.2019.8.26.0655 -Voto no 29.889-JV
5
interessada pode mover ação conjunta ou isolada contra os entes públicos, porque
são responsáveis solidários pelo cumprimento dessa elementar obrigação do
Estado.
Nesse sentido a jurisprudência a respeito: "Sendo o SUS
composto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade
dos três
entes federativos no polo passivo da demanda." (STJ - REsp no 507.205-0 PR j. de
07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO in - Boletim do STJ novembro/2003 no
17 pg. 31).
Havendo prova suficiente da situação do recorrido de portador
de doença que exige regular tratamento, justifica-se acolher seu pedido, pois a
omissão do Estado pode representar insuperável ofensa ao princípio maior do
natural direito à vida, inscrito no art. 5o, caput, da Constituição da República.
O C. STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, referente ao
Tema no 106, firmou a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste
o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Verifica-se que mesmo quando se trata de fármacos não
previstos em listas padronizadas do SUS, o poder público está obrigado ao
fornecimento. No presente caso estão presentes os requisitos, há relatório médico
comprovando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia do tratamento
realizado com outros fármacos (fls. 21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001234-14.2019.8.26.0655 -Voto no 29.889-JV
6
A incapacidade financeira de arcar com os custos dos
medicamentos também foi demostrada; o impetrante é aposentado, tem
rendimentos módicos, tanto que utilizou os serviços oferecidos através do
convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo;
preenche, dessa forma, os requisitos para obter o medicamento não incorporado
em atos normativos do SUS.
Ante o exposto, não havia mesmo como negar o pedido
formulado na petição inicial, de maneira que a r. sentença será mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO
DE
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO,
DESPROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR